Tribunal: TJMT
Processo: 0000451-72.2016.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000451-72.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), GUTEMBERG DE PAULA SOARES - CPF: 325.852.921-34 (APELANTE), APOENO HENRIQUE SILVA SOARES - CPF: 041.076.651-86 (ADVOGADO), COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 15.355.506/0002-71 (APELADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), MARIA AMELIA MASCHIO - CPF: 960.013.990-34 (ADVOGADO), CAOA MONTADORA DE VEICULOS S/A (APELADO), DIEGO SABATELLO COZZE - CPF: 311.299.958-44 (ADVOGADO), HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 03.518.732/0062-88 (APELADO), TATYANA BOTELHO ANDRE - CPF: 313.792.018-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000451-72.2016.8.11.0037

APELANTE: GUTEMBERG DE PAULA SOARES

APELADO: COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CAOA MONTADORA DE VEICULOS S/A, HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO COM DEFEITO – ENVIO PARA CONSERTO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA DE FÁBRICA – ILEGITIMIDADE ATIVA –
PRELIMINAR REJEITADA
– DEMORA NA DEVOLUÇÃO PARA O AUTOR – TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO DEVIDA –
RECURSO PROVIDO.

Ainda que se trate de aquisição de veículo usado, o fornecedor responde por eventuais vícios ocultos apresentados no prazo de garantia de fábrica.

O atraso excessivo e injustificado no conserto de automóvel, seja por falta de peças em estoque, seja por displicência das empresas envolvidas, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000451-72.2016.8.11.0037

APELANTE: GUTEMBERG DE PAULA SOARES

APELADO: COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CAOA MONTADORA DE VEICULOS S/A, HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais julgada improcedente nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com condenação do autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa. A Reconvenção foi extinta sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, VI, do CPC.

O apelante busca reparação pelos danos morais decorrentes do atraso no conserto por mais de
“70 dias, justamente nos meses de 2015 a janeiro de 2016, época de férias e festividades de fim de ano, em que a utilização do veículo se torna ainda mais crucial
”.

Ressalta que quando enviado à Concessionária o automóvel ainda estava dentro do prazo de garantia de fábrica, por isso entende que não serve como excludente de responsabilidade o fato de ser usado.

Acrescenta que, de qualquer forma, o que está em análise é o direito à prestação do serviço no tempo estabelecido pelo CDC, e que, portanto, a extrapolação significativa desse limite configura o ato ilícito.

Insurge-se também contra o fundamento do juízo de origem de que, “
por tratar-se de veículo importado, não foge da normalidade a demora para reposição de peças
”, pois não foi levado em conta que a representante de empresa estrangeira no Brasil se submete a nossa legislação consumerista.

Argui que a demora excessiva fere o disposto no art. 18, §1o, do CDC, e que é devida a indenização pleiteada.

Aduz que a Fabricante e a Concessionária respondem solidariamente pela falha na prestação do serviço.

Pugna pelo arbitramento dos danos morais em montante não inferior a R$10.000,00.

Contrarrazões das apeladas CAOA Montadora de Veículos e Hyundai CAOA do Brasil no Id. 104569497, e da Cometa Sinop Comércio de Veículos no Id. 104569499, em que suscita preliminar de ilegitimidade ativa sob o argumento de que o verdadeiro proprietário do veículo é seu advogado, e não o autor (Id. 104569499).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000451-72.2016.8.11.0037

APELANTE: GUTEMBERG DE PAULA SOARES

APELADO: COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CAOA MONTADORA DE VEICULOS S/A, HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais julgada improcedente nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com condenação do autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa. A Reconvenção foi extinta sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, VI, do CPC.

Quanto à preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela apelada Cometa Sinop, apesar de arguir que o advogado seria o verdadeiro proprietário, extrai-se dos autos que o automóvel foi inicialmente vendido para Emilio Fernandes de Lima em 12/12/2013 (Id. 1044569467 – fl. 45), e em 04/11/2015 transferida a propriedade para o autor/apelante, e não para seu advogado (Id. 1044569467 – fl. 48), o que se confirma, inclusive, pelo Documento de Arrecadação DAR (Id. 1044569467 – fl. 71).

Ademais, a documentação constante na lide em nome do advogado revela que atuou na defesa dos interesses do ora apelante na esfera judicial e extrajudicial, até porque é seu genitor, como mostra a procuração anexada no Id. 1044569467 – fl. 38.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade.

Em 04/11/2015, o autor (apelante) comprou o veículo Hyundai Azera 3.0 V6, ano 2013/2014, chassi KMWEH41HBEA130466, placa OAX-5567/MT, de seu primeiro adquirente, ainda no prazo de garantia de fábrica (Id. 104567467 – fl. 54).

No entanto surgiram defeitos no motor, por isso em 09/11/2015 foi guinchado e levado à Cometa Sinop Comércio de Veículos Ltda. (apelada) para o devido reparo por empresa autorizada Hyundai (Id. 104567467 – fls. 42, 96).

Em 22/12/2015 referida empresa encaminhou contranotificação extrajudicial ao apelante em que informa que mantém contrato de concessão com a fábrica Hyundai Motors Brasil Ltda. apenas em relação ao veículo HB20, portanto não seria obrigada a providenciar o conserto, a substituição e nem a devolução da importância paga.

Ocorre que ela poderia ter solicitado da fabricante autorização para realizar o reparo.

O veículo foi retirado da Concessionária em 26/02/2016, contudo os problemas persistiram, tanto assim que o autor trouxe aos autos nova ordem de serviço, de 29/02/2016.

Ao julgar improcedente a Ação, o juízo da causa consignou que não ficou devidamente comprovado se o problema relatado decorreu de má prestação do serviço pela Cometa Sinop, de mau uso pelo autor ou de defeito de fabricação, pois não foi realizada perícia técnica.

E mais, que “
por tratar-se de veículo importado, não foge da normalidade a demora para reposição de peças, tendo em vista a dificuldade em localizá-las. Assim, o período de tempo que o veículo ficou na oficina é compatível com o reparo necessário, sendo que não tem condão de ensejar os danos almejados.
”

O Código de Defesa do Consumidor enuncia o seguinte:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis
respondem solidariamente
pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado
no prazo máximo de trinta dias
, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha
:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço
”.

No caso concreto, o automóvel permaneceu na Concessionária para conserto por aproximadamente 3 meses, período bem superior ao previsto no CDC.

Por conseguinte,
a documentação trazida no feito atesta o direito do autor aos danos morais.

Sobre a matéria, deste Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – DESCABIMENTO –
DEMORA INJUSTIFICADA NO CONSERTO EVIDENCIADA (102 DIAS) – ATRASO DA CONCESSIONÁRIA E DA FABRICANTE NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
– PRESENÇA DOS REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTIA DEFINIDA COM PROPORCIONALIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não obstante os problemas enfrentados pela demandante no que tange aos defeitos evidenciados no veículo, bem como decorrentes da demora na solução dos problemas mecânicos, estes foram devidamente solucionados, não havendo que se falar em desfazimento do negócio ou mesmo substituição do bem por outro de igual valor.

O atraso injustificado no conserto do veículo, seja por falta de peças em estoque, seja por displicência de empresas envolvidas, demonstra falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar o consumidor os prejuízos daí decorrentes, de modo que a situação ocorrida ultrapassa o limite da razoabilidade, gerando sentimento de raiva e frustração, merecedora de reparação.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

A sucumbência deve ser fixada de forma recíproca, em face do decaimento de ambas as partes, proporcional ao conteúdo do julgamento definitivo
.” (N.U 0040964-12.2012.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Des. Dirceu dos Santos, Vice-Presidência, julgado em 05/06/2019, publicado no DJE de 09/09/2019).

Depois, o fato de se tratar de carro usado não afasta a responsabilidade das empresas que compõem a cadeia de fornecimento, pois ainda estava dentro do prazo de garantia de fábrica.

Nesse sentido, também deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – COMPRA DE VEÍCULO USADO – DEFEITO APRESENTADO NO MOTOR LOGO APÓS A AQUISIÇÃO – COMPROVAÇÃO – GARANTIA CONTRATADA – DANO MATERIAL VERIFICADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A hipótese em apreço se sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, cuja responsabilidade do Fornecedor independe da existência de culpa, a exegese do artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor.
Ainda que se trate de compra e venda de veículo usado, cabe ao vendedor garantir os danos materiais causados por vício oculto no motor apresentado dentro do prazo de garantia, estampado no contrato de compra e venda avençado entre as partes e no art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor
.”

(N.U 0023999-43.2014.8.11.0055, Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 28/02/2018, publicado no DJE de 08/03/2018).

Como já ressaltado, o atraso excessivo e injustificado no conserto de
automóvel, seja por falta de peças em estoque, seja por displicência das empresas envolvidas, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar.

Em observância
ao disposto no artigo 944 do Código Civil, o
montante deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, levar em conta o grau de ofensa, a condição socioeconômica das partes, de maneira a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Dessa forma, por servir não só para compensar os transtornos sofridos pelo autor, mas também como medida punitiva e pedagógica para a ré, fixo em R$ 10.000,00, que estão inclusive em conformidade com o que têm adotado o Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal em casos semelhantes.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso.

Ante a modificação no resultado do julgamento, inverto o ônus de sucumbência e arbitro em 10% sobre o valor da condenação

os honorários devidos ao autor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021